Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-98.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003179-98.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONALDO LOCATELLI - CPF: 645.936.570-91 (APELADO), JOSE NILTO ROSA ALVES - CPF: 545.717.741-68 (ADVOGADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

3. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

4. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de nº 1003179-98.2018, ajuizada por Ronaldo Locatelli, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 147.701,00 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e um reais) discutido nos autos, bem como, condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros a partir da citação e de correção monetária, a partir da prolação da sentença.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a concessionária apelante sustenta que, em uma inspeção de rotina foi constatado que o transformador da fase A estava queimado, sendo necessária a sua retirada para aferição pericial.

Destaca que a mencionada constatação se deu na presença de um representante legal da parte recorrida, que acompanhou os trabalhos e exarou sua assinatura no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI.

Informa que, a equipe de campo da concessionária, ao constatar a irregularidade, promoveu sua imediata regularização, retirando e enviando o medidor para realização de perícia técnica ao INMETRO.

Aduz que, no mencionado órgão foi confirmado que a indicação de energia não correspondia a realmente consumida.

Dessa forma, afirma que cumpriu integralmente com as exigências estabelecidas pelo art. 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Diz que o cerne da questão, não envolve a prova da autoria da irregularidade, mas, sim, a demonstração do proveito econômico obtido pelo autor, ora apelado.

Em continuidade, defende que, ao proceder a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, agiu no exercício regular do seu direito, não existindo qualquer ato ilícito perpetrado pela requerida capaz de ensejar indenização por dano moral.

Requer, pois, o provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, pugnando, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 50641540.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente demanda narrando que é consumidor da requerida através da Unidade Consumidora de nº. 6/2093496-4, utilizada para alimentar um pivô de irrigação que é usado sazonalmente em período de seca em sua propriedade rural.

Disse que no dia 14/07/2017, uma equipe da requerida compareceu ao local onde está instalada a Unidade Consumidora, para, sem aviso prévio, realizar inspeção técnica no transformador de energia e no equipamento de medição.

Falou que, depois de algum tempo realizando os trabalhos, um dos prepostos da Energisa foi até a sede da fazenda e requisitou que alguém acompanhasse a inspeção, momento em que o Sr. Marciano Reginatto – funcionário do requerente – se prontificou a acompanhar os trabalhos.

Destacou que, quando da chegada do Sr. Marciano ao local, a inspeção já havia sido encerrada, se deparando com o equipamento no solo, sendo informado que se tratava de um Transformador de Corrente-TC que estaria queimado, que seria encaminhado para Perícia Técnica, para averiguação do problema.

Após, os funcionários da requerida lhe apresentaram um Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, já preenchido, com a informação da suposta irregularidade, solicitando que o mesmo exarasse sua assinatura, informando que, depois, a Energisa encaminharia carta resposta com o resultado da análise.

Disse que, devido à demora, entrou em contato várias vezes com a requerida para obtenção de informações referentes à aludida ocorrência, solicitando até mesmo a “memória de massa”, para que pudesse fundamentar defesa administrativa, porém, sem sucesso.

Falou que, somente em novembro de 2017, ou seja, mais de 120 dias da inspeção, foi informado que o equipamento de medição não estava registrando consumo correto, sendo necessária a recuperação da diferença de consumo de três meses de 2017, resultando na cobrança do valor de R$ 147.701,00 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e um reais).

Disse que interpôs recurso administrativo alegando que a concessionária não cumpriu os procedimentos previstos nos arts. 129 e 133, da Resolução 414/2010, da ANEEL, máxime com a garantia do contraditório e da ampla defesa, porém, recebeu a resposta de que, conforme a mencionada Resolução, caberia à Distribuidora de Energia Elétrica adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado.

Dessa forma, em razão da cobrança que reputou indevida, seguida da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações do requerente alegando que a cobrança era legítima, haja vista que durante inspeção rotineira foi constatada irregularidade na unidade consumidora – Transformador de Corrente Fase A Queimado - o que impedia a regular medição da energia efetivamente consumida na propriedade rural do autor.

Destacou que o requerente foi cientificado da constatação, sendo-lhe oportunizado o acompanhamento da perícia realizada no medidor e a interposição do recurso que entendia devido.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que o requerente pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento e a concessionária de energia elétrica pelo julgamento antecipado da lide. (Id’s. 50641520 e 50641523)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, sob os mesmos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A Resolução Normativa de nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Destaca-se que, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I., em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1º, inciso I).

A Resolução Normativa esclarece que
“uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão, mediante recibo”
(art. 129, §2º).

Na hipótese, embora a vistoria tenha sido realizada na presença de representante do consumidor (funcionário), que assinou o termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, inexiste provas de que a concessionária tenha encaminhado ao autor notificação acerca da perícia técnica que seria realizada no equipamento de medição, informando a data e o horário, a fim de que o consumidor pudesse acompanha-la

pessoalmente ou por meio de representante nomeado, evidenciando nítida afronta ao art. 129, §7º, da RN n. 414/2010, que assim dispõe:

Art. 129. [...].

§5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do §1º
.

§7º.
Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Cumpre esclarecer que, não há qualquer exigência de realização da perícia técnica no local do imóvel do consumidor, sendo necessário tão somente que a avaliação técnica nos equipamentos seja realizada em “
Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado
”, conforme dispõe o §6º, da referida resolução.

Por outro lado, também não há qualquer impedimento legal na realização da perícia técnica em data diversa daquela indicada ao consumidor, desde que este não compareça ao dia aprazado. Nesse sentido informa o parágrafo §9º:

“§9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §7º
.”

Porém, como dito, no caso, a Apelante não cumpriu com os ditames procedimentais advertidos na Resolução Normativa nº. 414/2010 para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora do Apelado, caracterizando, portanto, ilegalidade no procedimento realizado pela concessionária.

Ademais, cumpre destacar que o Laudo de Verificação Metrológica nº. 012533 de 19/01/2017, emitido pelo IPEM/MT, que certificou a irregularidade do aparelho medidor, não tem cunho probatório, pois além de ter sido realizado sem observância da legislação de regência, também foi emitido em data anterior a que foi constatada a irregularidade no imóvel do autor. (ID. 50641511)

Com efeito, é pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade da cobrança de valores aferidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A aferição de irregularidades em unidades consumidoras de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto, e principalmente da oportunidade de defesa ao consumidor. Verificando-se a inobservância, o ato é ilegal ensejando o afastamento da cobrança realizada.
(TJMT, RAC nº 46871/2015). (...) (Ap 8848/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS APURADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.
(...) (Ap 27914/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Comprovada a existência de ilegalidade na cobrança do valor impugnado, passo à análise do dano moral suportado pelo autor.

A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 6.000,00) sequer se mostra suficiente aos fins desejados, devendo, contudo, ser mantido, haja vista, a vedação imposta pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020